Tribunal: STF
Processo: HC 92544
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS SUCESSIVOS - LIMINAR DEFERIDA - ALCANCE. Ante o
   caráter temporário e precário, o deferimento de liminar em habeas
   impetrado no Supremo não implica o prejuízo de idêntica medida,
   com o mesmo objeto, em curso no Superior Tribunal de
   Justiça.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Verificado o
   excesso de prazo, considerados os elementos de certo processo,
   impõe-se a concessão de ordem de ofício.